Tribunal: TJES
Processo: 5019585-14.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019585-14.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: EMANUEL ALENCAR AZEVEDO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. FLEXIBILIZAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO. DIREITOS À VIDA
E
À SAÚDE IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO PACIENTE. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I
. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que julgou procedente o pedido para garantir a permanência de pessoa com deficiência, portadora de esquizofrenia grave e epilepsia, em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), e determinar que o ente municipal se abstenha de praticar atos sancionatórios contra a instituição por este motivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a manutenção de pessoa com deficiência em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), ainda que não preenchido o requisito etário à época do ajuizamento da ação, em face do princípio da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da ausência de alternativa de acolhimento adequada fornecida pelo poder público.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que se observa no recurso, razão pela qual se rejeita a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A ausência de estabelecimento adequado na rede pública municipal para o acolhimento de adultos com deficiência, como no caso do autor, torna a sua manutenção na instituição em que já se encontra adaptado e com quadro de saúde estável a medida que melhor atende aos seus interesses e à sua dignidade.

5. A remoção do apelado do único local que lhe proveu acolhimento e cuidados adequados, sem a indicação de uma alternativa viável, configuraria violação aos seus direitos fundamentais, notadamente à saúde (art. 196, CF) e à proteção integral da pessoa com deficiência (art. 203, IV e V, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1
.
É possível a flexibilização do requisito etário para permanência em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) a fim de assegurar a proteção integral e o direito à saúde de pessoa com deficiência, especialmente quando o poder público não dispõe de alternativa de acolhimento adequada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988), arts. 5º, caput, 196 e 203, IV e V; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 1º; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, §§ 2º, 8º e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1037909-94.2023.8.26.0053, Relatora Des. Maria Laura Tavares, 5ª Câmara de Direito Público, j. 02/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença (id. 15145469) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
EMANUEL ALENCAR AZEVEDO,
julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 15145470), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/94) e o Decreto nº 9.921/2019 expressamente definem o público das Instituições de Longa Permanência Pessoas Idosas como pessoas com 60 anos ou mais; (ii) o recorrido possui esquizofrenia grave (CID 10- F20.2) e epilepsia (G40), de modo que os cuidados de que necessita são relacionados à prestação de serviços de saúde, não de assistência social (art. 19, Decreto nº 9.921/2019).

Contrarrazões pela parte apelada em id. 15145477, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 15406410, pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019585-14.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: EMANUEL ALENCAR AZEVEDO, ROSEANNE ALENCAR AZEVEDO MILANEZI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da r. sentença (id. 15145469) proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer
ajuizada por
EMANUEL ALENCAR AZEVEDO,
julgou procedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (id. 15145470), aduz a parte apelante, em síntese, que: (i) o Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/94) e o Decreto nº 9.921/2019 expressamente definem o público das Instituições de Longa Permanência Pessoas Idosas como pessoas com 60 anos ou mais; (ii) o recorrido possui esquizofrenia grave (CID 10- F20.2) e epilepsia (G40), de modo que os cuidados de que necessita são relacionados à prestação de serviços de saúde, não de assistência social (art. 19, Decreto nº 9.921/2019).

Contrarrazões pela parte apelada em id. 15145477, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em id. 15406410, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da permanência do apelado em Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), e a consequente obrigação de o Município de Vila Velha abster-se de praticar atos sancionatórios contra a referida instituição.

Do que se infere dos autos, Emanuel Alencar Azevedo, devidamente representado por sua curadora legal e irmã, Roseanne Alencar Azevedo Milanezi, ajuizou a presente ação contra o Município de Vila Velha, narrando que, à época do ajuizamento, contava com 57 (cinquenta e sete) anos, era portador de esquizofrenia grave (CID 10 – F20.2) e epilepsia (CID 10 – G40), encontrando-se em estado de completa dependência de terceiros.

Apesar da argumentação empreendida pelo Município apelante, entendo que a sua pretensão recursal não merece prosperar.

Inicialmente, infere-se que o requerente já possui 61 anos de idade, preenchido, portanto, o requisito etário para ser considerado idoso, nos termos do art. 1º da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Não obstante, da jurisprudência pátria extrai-se a possibilidade de flexibilização dos requisitos administrativos em situações específicas, de modo a prevalecer o direito à vida e à saúde. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - Pessoa com deficiência, menor de 60 (sessenta) anos, que pretende a permanência em instituição destinada ao atendimento de idosos – Fiscalização pela equipe de vigilância sanitária, que culminou com a determinação de retirada dos residentes com idade inferior a 60 (sessenta) anos – Autora que é pessoa com deficiência incapacitante para os atos básicos da vida, necessitando de atendimento médico e auxílio de enfermagem permanentes – Comprovação de inexistência de outro local adequado e equipado para o tratamento da autora – Estado que possui o dever de tutelar os direitos fundamentais das pessoas com deficiência, dentre os quais a saúde, vida, dignidade, atendimento e assistência social - Portaria Municipal nº 2215/16-SMS-G e Resolução RDC nº 502/2021 da Anvisa que não vedam expressamente o acolhimento de pessoas com idade inferior a 60 (sessenta) anos, bem como não podem prevalecer sobre a proteção constitucional e internacionalmente dirigida à pessoa com deficiência - Sentença mantida para a manutenção da paciente no estabelecimento - Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1037909-94.2023.8 .26.0053 São Paulo, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/04/2024)

No caso dos autos, como destacou o d. Juízo, o Município “
não dispõe de estabelecimento adequado para pessoas adultas com deficiência, como uma residência inclusiva, de maneira que a alternativa possível seria um convênio com uma entidade privada em outro município, o que demonstra a dificuldade em atender a casos como o do autor.”

Sendo assim, inexistente outro local adequado e equipado para o tratamento do apelado, a sua manutenção na Clínica onde reside é a medida que melhor se coaduna com direitos fundamentais de envergadura constitucional, a saber, o direito à vida e à saúde (arts. 5º, caput, e 196) e a proteção integral às pessoas com deficiência (art. 203, IV e V).

Pela mesma razão não deve prosperar o argumento de que a condição de saúde do apelado, portador de esquizofrenia grave e epilepsia, representaria um impedimento legal à sua permanência na Clínica Aconchego (ILPI).

Os documentos carreados aos autos, notadamente a declaração da própria instituição (id. 15145451), atestam que o paciente, totalmente dependente dos cuidados da vida diária, encontrava-se bem assistido e apresentava
“boa resposta em seu estado de saúde geral”.

Assim, retirar o apelado do único local que lhe proveu acolhimento e cuidados adequados, onde se adaptou e apresentou representativa melhora, para lançá-lo a um cenário de incerteza assistencial, representaria violação à sua dignidade.

Nesse contexto, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Por fim, uma vez que a forma de fixação dos honorários sucumbenciais é matéria de ordem pública, impõe-se a reforma da sentença neste particular, pois, no caso, o valor da causa é irrisório, devendo ser aplicada a regra da equidade para fixação dos honorários advocatícios.
Considerando os critérios do art. 85, § 2º do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o trabalho executado e a baixa complexidade da demanda, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários sucumbenciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De ofício, deve ser reformada a sentença para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em razão do art. 85, § 11 do CPC e do Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)